Tribunal: STF
Processo: Rcl 61425
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Allanna Correa Marini contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0001766-05.2021.8.16.0108, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4. 



    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao permitir que o adicional de insalubridade de servidora pública municipal fosse calculado com base no salário mínimo, em vez de determinar a aplicação da norma prevista no art. 68, caput, da Lei n. 1.621/2008 do Município de Mandaguaçu/PR.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Entendo que a demanda não merece prosperar.



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 4, abaixo transcrita:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifei) 



    O aresto reclamado consignou, in verbis:



    “Em uma melhor análise, verifica-se que o parágrafo terceiro do artigo 68, da Lei 1621/2008, determina que os adicionais de insalubridade serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, não havendo que falar em inconstitucionalidade, nos termos da Súmula Vinculante n° 4 do STF, uma vez que não há expressa vinculação ao salário mínimo. Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal: 



    […]



    Ademais, cumpre esclarecer que a suposta incongruência acusada na sentença, e confirmada na decisão recursal, não subsiste. Isso porque a especificação constante no parágrafo terceiro não exclui o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo. 



    Trata-se de complementação do caput na medida que determina que a base seja o vencimento inicial e, nesse ponto, ressalto o entendimento de que a lei está a se referir ao vencimento inicial do cargo efetivo ocupado pelo servidor. Nesse sentido é a jurisprudência em caso semelhante: 



    […]



    Nessa toada, revejo o entendimento exarado na decisão embargada, a fim de sanar a contradição constatada, uma vez que a inconstitucionalidade do § 3º do art. 68 da lei 1621/2008 não se sustenta, razão pela qual impõe-se a improcedência do pedido.” (doc. eletrônico 12)



    Por oportuno, transcrevo o art. 68 da Lei n. 1.621/2008 do Município de Mandaguaçu/PR:



    “art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    § 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.



    § 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.



    § 3º Os adicionais de que trata esta subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.” (doc. eletrônico 4 – grifei)



    Entendo que a Turma Recursal reclamada respeitou a Súmula Vinculante 4, ao aplicar ao caso a base de cálculo prevista pelo § 3º, do art. 68 da já referida lei para o cálculo do adicional de insalubridade de servidora pública do Município de Mandaguaçu/PR.



    No presente caso, como há norma expressa disciplinando qual é a base de cálculo do adicional de insalubridade (art. 68, § 3º, da Lei n. 1.621/2008), o acolhimento do pedido formulado na presente reclamação é que violaria a Súmula Vinculante 4, por implicar a sua substituição por meio de decisão judicial.



    Com efeito, mesmo nos casos em que ocorre a inconstitucional vinculação do referido adicional ao salário mínimo, o que não acontece no Município de Mandaguaçu/PR, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial, nos termos do já mencionado enunciado sumular. Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.512-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020) 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações semelhantes, propostas pelo Município ora beneficiário do ato reclamado: Rcl 60.206/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023; Rcl 56.151/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/2/2023; e Rcl 60.743/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/7/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator